Tribunal: TJDFT
Processo: 0756489-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0756489-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDITH GOUVEA PESSOA DE MELO MAROCCOLO, PAULO HENRIQUE OSORIO MAROCCOLO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos. Os agravantes requerem a concessão da gratuidade da justiça, alegando hipossuficiência. Contudo, os documentos juntados na origem, destinados a comprovar a alegada insuficiência financeira, encontram-se inacessíveis em razão do sigilo imposto, não tendo sido reproduzidos ou acostados ao recurso. Assim, em atenção ao art. 10 do CPC, intimem-se os agravantes para que, no prazo de 5 dias, complementem o recurso, com a documentação idônea apta a comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator